Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-10.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do feito, em razão da prisão em flagrante ter sido realizada por guardas municipais. Rejeição. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena-base

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do feito, em razão da prisão em flagrante ter sido realizada por guardas municipais. Rejeição. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena-base para o mínimo legal, fixação de regime prisional menos rigoroso e isenção das custas processuais. Impossibilidade. Pena corporal e regime bem fundamentados e que não comportam modificação. Cômputo da detração – matéria do Juízo das Execuções. Rejeição da matéria preliminar e, quanto ao mérito, apelo defensivo não provido.